Tribunal: TJSP
Processo: 2279393-92.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de Drogas – Alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal consistente na conversão de sua prisão em flagrante em preventiva. Impetrante requer a liberdade provisória. Liminar não concedida. Presente, em sede de cognição sumária, elementos materiais a apontar a gravidade concreta da conduta delituosa. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000025581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2279393-
92.2019.8.26.0000, da Comarca de Lorena, em que são impetrantes FABIO CESAR
FERNANDES LONGUINHO e MARCELO AUGUSTO BATISTA ULTRAMARI e
Paciente WESLEY GUATURA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279393-92.2019.8.26.0000 -Voto no 61
2
16a Câmara Criminal
HABEAS CORPURS no 2279393-92.2019.8.26.0000
Comarca: Lorena
Impetrante: Fabio Cesar Fernandes Longuinho e outros
Paciente: Wesley Guatura da Silva
Voto no 61
Habeas Corpus Tráfico de Drogas Alegação de que o paciente
estaria sofrendo constrangimento ilegal consistente na conversão
de sua prisão em flagrante em preventiva. Impetrante requer a
liberdade provisória. Liminar não concedida. Presente, em sede de
cognição sumária, elementos materiais a apontar a gravidade
concreta da conduta delituosa. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo DR.
FÁBIO CESAR FERNANDES LONGUINHO e DR. MARCELO AUGUSTO
BATISTA ULTRAMARI, em favor de WESLEY GUATURA DA SILVA, contra ato
do MM. Juízo de Direito da Vara do Plantão do Foro da Comarca de Guaratinguetá,
sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal consistente na
conversão de sua prisão em flagrante em preventiva.
Sustentam os impetrantes, em síntese, que o paciente está sendo submetido a
constrangimento ilegal, consistente na decretação de prisão preventiva sob fundamento
genérico e desprovido de elementos concretos. Alegam inexistirem elementos que possam
vincular o paciente ao tráfico e que as drogas encontradas em seu poder destinavam-se ao
seu consumo pessoal. Aduzem, ainda, que a gravidade abstrata dos fatos e a natureza
hedionda do delito imputado não são fundamentos suficientes para a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279393-92.2019.8.26.0000 -Voto no 61
3
custódia. No mais, alegam que o paciente ostenta condições subjetivas favoráveis,
entendendo ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.
Postulam, assim, pela concessão de liminar, e a posterior confirmação desta,
para conceder ao paciente a liberdade provisória com a expedição de alvará de soltura.
Subsidiariamente, pugnam pela concessão de prisão domiciliar ou da liberdade provisória
cumulada com medidas cautelares alternativas.
A liminar foi indeferida (fls 33/35).
Prestadas as informações por parte da autoridade apontada como coatora (fls
38/41), a d. Procuradoria Geral da Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls
44/47).
Eis, em síntese, o relatório.
Segundo consta, o paciente foi detido em flagrante, e posteriormente
denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque no dia 08 de
outubro de 2019, por volta das 13:30h, trazia consigo, guardava e ocultava, para fins de
trafico, 27 (vinte e sete) porções de Cannabis sativa L. (maconha), pesando 57,48 gramas;
308 pinos de cocaína, pesando 114,7 gramas, e 130 pedras de crack, pesando 52,36 gramas.
Pelo que se vê dos autos, a prisão preventiva assentou-se nos requisitos da
cautelaridade. De fato, o fumus comissi delicti é dado pelos elementos informativos
colhidos na fase preliminar da persecução, os quais sustentaram a homologação do auto de
prisão em flagrante, a conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como o
oferecimento da respectiva denúncia.
O periculum libertatis, por seu turno, não se sustenta, tão somente, na
gravidade abstrata do crime. Muito pelo contrário. Com efeito, a quantidade de drogas era
excessiva. Ademais, a presença de cocaína e de crack, substâncias que causam intensa e
rápida dependência, levam a questão para o plano da gravidade concreta dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279393-92.2019.8.26.0000 -Voto no 61
4
Tais aspectos, aliás, não passaram despercebidos do legislador que,
inclusive, fixa critérios orientativos mais severos da dosimetria da pena, passiveis provocar
efeitos na delimitação da natureza e do grau da sanção penal (Artigo 42 da Lei
11.343/2006).
A jurisprudência vem reafirmando a incompatibilidade da liberdade
provisória ou mesmo de medidas cautelares alternativas à prisão quando evidenciada, pelas
circunstâncias do caso concreto, em cognição sumária, a gravidade concreta dos fatos
imputados. São hipóteses em que a forma de execução, os motivos aparentemente
determinantes e outras circunstâncias ligadas à prática delituosa apontem para a
necessidade da prisão para o resguardo da ordem pública. Nesse sentido:
(...) Quando da maneira de execução do delito sobressair a
extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a
possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus
operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública.
(STF/HC n. 97.688, Relator o Ministro Carlos Britto, Primeira
Turma, julgado em 27/10/2009 e publicado em 27/11/2009).
(...) Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em
dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar,
especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo
acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da
ordem pública. (STJ/RHC n. 41.516/SC, Relatora a Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, DJe 20/11/2013).
(...) Se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da
ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar
inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão
para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer
outro elemento ou fator externo àquela atividade. (STJ, HC
296.381/SP, 5a Turma, rel. Marco Aurélio Bellizze, 26.08.2014,
v.u.).
Há inúmeros julgados no mesmo sentido: STF/AgReg no HC 154832/SC;
STF/AgR no HC 176954/RJ; STF/HC 170749/MG; STF/HC 175766 agR; STF/RHC
175426 AgR; STJ/RHC 112721/RJ; STJ/RHC 118225/CE; STJ/RHC 119485/AL;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279393-92.2019.8.26.0000 -Voto no 61
5
STJ/RHC 114976/CE; STJ/AgRg no HC 547757/RJ; STJ/AgRg no RHC 117399/MS;
STJ/AgRg no HC 532575/DF.
A primariedade e os bons antecedentes, por sua vez, não impedem a
imposição da prisão preventiva, mormente quando revelada a necessidade de resguardo da
ordem pública. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NATUREZA E
QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. SEM
RELEVÂNCIA PARA AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA
QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO
CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. Os fundamentos do
acórdão combatido não se mostram desarrazoados ou ilegais,
mormente porque a jurisprudência firme desta Corte Superior
considera idônea a fundamentação que decreta a prisão
preventiva com base na natureza e quantidade da droga
apreendida - no caso, 45g (quarenta e cinco gramas) de cocaína
e 200g (duzentos gramas) de maconha -, a revelar a necessidade
de acautelar a ordem pública. 2. Demonstrada pelas instâncias
ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a
presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra
suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares
alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do
Código de Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. 3. A
presença de condições pessoais favoráveis do agente, como
primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa
óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando
identificados os requisitos legais da cautela. 4. Ordem
denegada. (HC 470.306/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, por v.u, DJE
12/12/2018).
No mesmo sentido, alinham-se outros julgados: STF/HC 96.182; STF/HC
130709/CE; STF/HC 127486 AgR/SP; STF/HC 126051/MG; STJ/ RHC 94.056/SP;
STJ/HC 454.865/MG; STJ/HC 379.187/SP; STJ/AgRg no HC 545110/MG; STJ/HC
521277/SP; RHC 119957/MG; STJ/HC 461979/SC; STJ/HC 539022/MG; STJ/RHC
120329/SP; STJ/HC 536341/RJ; STJ/RHC 118247/MG; STJ/RHC 116048/CE; STJ/HC
547239/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2279393-92.2019.8.26.0000 -Voto no 61
6
Assim, dada a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de resguardo da
ordem pública, a prisão preventiva tornou-se a medida indispensável para assegurar as
finalidades do processo.
Por fim, registro que, em consulta aos autos originais, verifico que os prazos
processuais estão sendo cumpridos de acordo com a celeridade que o caso requer. A
audiência de instrução, debates e julgamento foi designada para o próximo dia 02 de abril
de 2020.
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem do presente habeas
corpus.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator